Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS TERMOS DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAIS E FILHO. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA RENDA DO GENITOR.
1. Inexistentes elementos capazes de confirmar o receio relatado pela apelante que impossibilite o genitor de pegar e devolver o filho na residência materna, resta afastada a justificativa para modificar o local de busca e restituição do menor em local diverso da residência materna.
2. Na escolha do modelo de guarda e regime de visitação, deve preponderar o melhor interesse do menor.
3. No que tange à revisão dos alimentos, o art. 1.699 do Código Civil prevê que o juiz poderá reduzir ou majorar o valor da prestação alimentícia, se houver alteração na situação financeira de quem paga ou de quem recebe, devidamente comprovada nos autos.
4. A fixação dos alimentos não deve, isoladamente, ser pautada nos ganhos auferidos por cada genitor, devendo-se observar suas respectivas capacidades financeiras, de modo que nenhuma parte fique sobrecarregada, conforme já se manifestou este E. Tribunal.
5. Mesmo considerando que as despesas e necessidades da criança aumentem com o passar dos anos, os alimentos fixados na sentença ainda se mostram suficientes, no atual momento, a corresponder com as expectativas de gastos, impedindo, por ora, a sua revisão.
6. Negou-se provimento ao apelo.